Tribunal: TJDFT
Processo: 0712492-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RELAXAMENTO DE PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que determinou o relaxamento da prisão preventiva da ré, ao fundamento de excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de perspectiva concreta para a realização da oitiva de testemunha essencial (adolescente em depoimento especial).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o alegado excesso de prazo na formação da culpa justifica o relaxamento da prisão preventiva da ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve considerar o princípio da razoabilidade, avaliando se há desídia estatal na tramitação processual, não se tratando de mero cálculo aritmético.
2. A gravidade concreta dos delitos imputados à ré, que incluem extorsão, dano, corrupção ativa e exploração sexual de adolescente, justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
3. A tramitação processual não revela inércia ou negligência do Poder Judiciário ou do Ministério Público, pois os autos permaneceram em constante movimentação, e a demora decorre da tentativa de localização da testemunha essencial, cuja oitiva foi requerida por ambas as partes.
4. A revogação da prisão preventiva em razão da mera passagem do tempo, sem demonstração de desídia estatal, pode comprometer a segurança da vítima e a efetividade da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso e a ausência de desídia estatal.
A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que demonstrem sua necessidade para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
A demora na tramitação processual não configura, por si só, excesso de prazo, quando as diligências pendentes são relevantes para o deslinde do feito e há movimentação regular dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1962793, 0753353-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30/01/2025, DJe 10/02/2025.